Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711578-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA EXECUTADO: JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEIVIS ALVES DA ROCHA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0703128-17.2020.8.07.0001), em que contende com JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada via Sisbajud. (ID 188655693): “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que foi bloqueado, via Sisbajud, o valor de R$ R$ 2.210,37 na conta da sociedade indivudal de advocacia do executado, conforme comprovante de ID. 184085783. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, contas correntes ou aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado evidencia a falta de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.466/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) No caso em apreço, é possível verificar, dos extratos exibidos pelo executado e do próprio valor alcançado com a ordem de bloqueio via Sisbajud, que a verba penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e está protegida pela cláusula de impenhorabilidade, mesmo que não seja de natureza alimentar. Ante o exposto, acolho a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada via Sisbajud. Expeça-se alvará de levantamento da quantia em favor do executado. Não conheço do pedido de aplicação de "pena de apropriação indébita", em face da inadequação da via eleita para a discussão acerca de matéria dessa natureza. Manifeste-se o exequente sobre a proposta de acordo apresentada pelo executado ou indique outros bens à penhora, desde já ficando ressalvado que não serão determinadas novas ordens de bloqueio via Sisbajud, tendo em vista que já foi comprovado que não há valores passíveis de penhora do executado depositadas em instituições financeiras. Intimem-se". Opostos embargos de declaração estes foram conhecidos, mas foi mantida a decisão embargada (ID 189526070): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em que alega existência de omissão na decisão de ID. 188655693, por não ter se manifestado quanto às inconsistências dos extratos bancários apresentados pelo executado e nem sobre a movimentação de mais de vinte mil reais nas contas do executado. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão embargada restou reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada em virtude de ser uma quantia depositada em conta corrente menor do que 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Assim, mesmo que fosse verificada eventual inconsistência nos extratos apresentados, o que não tem como ser verificado sem uma investigação mais profunda e robusta, o valor penhorado de R$ 2.210,37 continuaria sendo impenhorável, pois é inferior a 40 salários-mínimos. Além do mais, o extrato juntado pelo executado tem a aparência de ser o extrato fornecido pelo Banco Itaú e demonstra que o executado não movimenta mensalmente quantias superiores a 40 salários-mínimos. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para reconhecer a omissão e mantenho a decisão como lançada. Manifeste-se o exequente sobre a proposta de acordo apresentada pelo executado ou indique outros bens à penhora, desde já ficando ressalvado que não serão determinadas novas ordens de bloqueio via Sisbajud, tendo em vista que já foi comprovado que não há valores passíveis de penhora do executado depositadas em instituições financeiras. Intimem-se". É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 57164996). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 18:25:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador